Tribunal: STF
Processo: ARE 1460690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA “GRATIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO” AO VENCIMENTO BASE, NO PERCENTUAL QUE JÁ VEM RECEBENDO NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, QUAL SEJA, 250% DO VALOR DO SEU SALÁRIO BASE, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 326/11, BEM COMO OS REFLEXOS DE TAL MAJORAÇÃO EM TODOS OS DEMAIS ADICIONAIS, SENDO EFETUADO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. ASSISTE RAZÃO EM PARTE AO IMPETRANTE.



    DE INÍCIO, SALIENTA-SE QUE O ADICIONAL PRETENDIDO NÃO SE CONFUNDE COM A MATÉRIA TRATADA NO IRDR Nº 0044882-86.2016.8.19.0000, QUE TEM POR OBJETO O ADICIONAL DE DESEMPENHO, NO LIMITE DE 100%, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 478/12. NO PRESENTE MANDAMUS, A PRETENSÃO ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA NO ARTIGO 5º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº326/2011, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI Nº 388/2011, E REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 390/2011. CARÁTER GENÉRICO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. FICHAS FINANCEIRAS ANEXADAS PELO IMPETRANTE QUE DEMONSTRAM O RECEBIMENTO, DESDE DEZEMBRO DE 2015, DE FORMA MENSAL, DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO DE 250% (DUZENTOS E CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCORPORAÇÃO PRETENDIDA, POR CONFIGURAR VERDADEIRO REAJUSTE INDIRETO DOS VENCIMENTOS. DIFERENÇAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT, DEVENDO AS RELACIONADAS A PERÍODO ANTERIOR SER COBRADAS EM VIA PRÓPRIA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 93, inciso IX; 167 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente